Tribunal: STF
Processo: HC 51500
Classe: HC
Órgão julgador: ANTÔNIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
ESTUPRO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA (CP ART. 224, 'A'). O
CONSENTIMENTO DA OFENDIDA E SUA EXPERIENCIA SEXUAL ANTERIOR NÃO
DESCONSTITUEM A TIPICIDADE DE TAL FATO CRIMINOSO.
II - DOLO INTENSO OU BRANDO E QUALQUER MATÉRIA ENVOLVIDA EM PROVA
NÃO PODEM SER OBJETO DE APRECIAÇÃO EM PROCESSO DE HABEAS-CORPUS.